Tribunal: TJMT
Processo: 1076604-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076604-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ADRIELI NATHALI DA TRINDADE SILVA - CPF: 006.784.531-28 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1076604-96.2023.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES E ADRIELI NATHALI DA TRINDADE SILVA.

Data do Julgamento virtual:
08 à 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO – TRECHO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que o voo de conexão em Guarulhos/SP no trecho de volta, foi cancelado sem aviso prévio, cujo embarque estava previsto para o dia 29/10/2023 às 23h45min e chegada em Cuiabá 01h10min do dia 30/10/2023.

2.

Ocorre que devido ao cancelamento, foram realocados em outro voo que partiu somente no dia 30/10/2023 as 05h05min e chegou ao destino final ás 06:20, com um atraso de aproximadamente 05(cinco) horas, transtornos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Pois bem, analisado a documentação acostada a inicial, resta comprovado de forma inequívoca que o voo foi cancelado sem aviso prévio, nos termos do artigo 12 da Resolução no 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil, o qual prevê que,
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

4.

In casu
, nota-se que a requerida comunicou o cancelamento do voo praticamente na hora do embarque, ou seja, em desacordo a resolução mencionada, conforme se vê no
print
em anexo:

5.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 30/10/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo dos reclamantes.

6.

Alegação de problemas operacionais
,
não restou comprovada, e sim duplo cancelamento, inicialmente no voo de volta e depois o voo de conexão, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para cada reclamante
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024